Tribunal: TJBA
Processo: 0308248-90.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0308248-90.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMBARGADO: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA Advogado(s):PATRICIA MACHADO DIDONE, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE QUE ADERE A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA, POR FORÇA DE LEI. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Não obstante os argumentos do Embargante, sua pretensão recursal não se inclui em nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo, na realidade, tentativa de provocar novo exame da matéria, efeito que não se pode emprestar aos Embargos, pois não se cuidam de sucedâneo recursal. 2. O julgado embargado, ao negar provimento ao Apelo interposto pelo ora Embargante, manteve na íntegra a sentença recorrida, ratificando o quanto decidido pelo Juízo de piso, que agiu com acerto ao decretar a extinção da ação sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC, e ao indeferir o pedido formulado pela municipalidade no que se refere ao pagamento pela contribuinte dos honorários advocatícios. 3. O acórdão recorrido consignou expressamente que a adesão da Embargada ao REFIS implica renúncia à possibilidade de discutir os valores da dívida, tanto administrativa, quanto judicialmente, sendo imperiosa a extinção da Ação de Anulação de Débito Fiscal sem julgamento de mérito. 4. No que diz respeito aos honorários advocatícios, o julgado embargado explicou que a condenação na esfera administrativa – quando da adesão ao REFIS – afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. 5. Em verdade, o Embargante pretendeu a rediscussão da matéria posta na Apelação Cível, o que não é compatível em sede de Embargos Declaratórios. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão embargado mantido na integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0308248-90.2013.8.05.0039, tendo como Embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e Embargada a EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.